Tribunal: TJMT
Processo: 1012552-48.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012552-48.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE MARIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 032.761.001-85 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1012552-48.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o
1012552-48.2024.8.11.0004

Recorrente:

Banco Santander (BRASIL) S.A

Recorrida:
José Maria da Silva Campos

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EFETUADOS APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, determinando a devolução dos valores descontados após o encerramento de contrato de empréstimo consignado e fixando indenização por danos morais.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados após a quitação do contrato de empréstimo são indevidos; e (ii) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente da falha na prestação de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não apresentou prova da legalidade dos descontos efetuados após o término contratual, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4.

A cobrança indevida após a quitação do empréstimo caracteriza falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do Código de defesa do Consumidor, sendo devida a restituição do valor descontado no mês de outubro, única quantia não reembolsada administrativamente.

5.

A continuidade dos descontos após a extinção da obrigação gera abalo moral presumido, sendo cabível a fixação de indenização por danos morais.

6.

O valor da indenização deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme balizas estabelecidas pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de parcelas após a quitação do contrato de empréstimo caracteriza falha na prestação de serviço e impõe a restituição dos valores indevidamente descontados.

2.

A responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

3.

O desconto indevido após a quitação do contrato enseja dano moral presumido, sendo devida a correspondente indenização.

__

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6o, VI e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.o 1013542-16.2022.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.11.2023, DJE 11.11.2023; TJMT, Apelação Cível n.o 1009212-56.2022.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.06.2024, DJE 15.06.2024.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1012552-48.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o
1012552-48.2024.8.11.0004

Recorrente:

Banco Santander (BRASIL) S.A

Recorrida:
José Maria da Silva Campos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Santander (BRASIL) S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulado com Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Sentença
(Id.

285363439
): julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a devolução dos valores descontados após o encerramento do empréstimo, bem como fixou indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

285363444
): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.
285363863
): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1012552-48.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o
1012552-48.2024.8.11.0004

Recorrente:

Banco Santander (BRASIL) S.A

Recorrida:
José Maria da Silva Campos

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença proferida na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
José Maria da Silva Campos
em face do
Banco Santander (BRASIL) S.A

Da narrativa dos fatos, o recorrido sustenta, em síntese, que na data de 14/08/2020, efetuou um empréstimo consignado junto ao recorrido, ocasião que ficou pactuado o pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.048,45 (mil quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), conforme se vê no Id.
285363391
.

Além disso, aduz que a primeira parcela venceu em setembro/2020, e a última deveria ser efetuada até agosto/2024, entretanto, os descontos não cessaram, tendo sito cobrados no mês de setembro e outubro do mesmo ano.

Afirma que, na seara administrativa, conseguiu reaver o valor descontando apenas do mês de setembro, porém, o de outubro ficou pendente, situação que fez com que a parte recorresse ao judiciário para reaver o valor descontado indevidamente.

Em sua defesa, a demandada alega que não houve falha na prestação de serviço, razão pela qual a sentença deve ser julgada improcedente.

Toda via, no que diz respeito ao mérito, embora a parte recorrente alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou qualquer documento idôneo ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos realizados referentes aos meses de setembro e outubro, conforme demonstrado pela parte recorrida, Id.
285363397
, página quatro,

ônus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Deste modo, deve ser mantida a sentença que determinou a devolução do valor cobrado após o término do empréstimo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES PRESCRIÇÃO E ADVOCACIA PREDATÓRIA – REJEITADOS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS APÓS A QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
. Na hipótese em exame, em que pese às alegações do Banco Apelante acerca da validade das cobranças efetuadas, tenho que não merecem prosperar, tendo em vista que existe provas nos autos de que o contrato quitado, não se justificando a manutenção dos descontos da folha de pagamento do contratante
.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos relativos a contrato já quitado, sem solução administrativa ao imbróglio,
devendo ser reparado os danos causado ao consumidor . Por fim, a aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

(TJ-MT - AC: 10135421620228110002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2023)

Além do mais, quanto ao dever de indenizar, a sentença deve ser mantida, pois os danos morais restaram comprovados, tendo em vista que os

valores foram descontados após o contrato estar quitado.

Neste sentido é o entendimento
do Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – ÔNUS DA PROVA – 373, INCISO II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA – DANO MORAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado no desconto indevido de valor na conta do autor, após a quitação do contrato de empréstimo, e nos transtornos decorrentes dessa conduta, por si só impõe o dever se indenizar.

O art . 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante desconto em folha de pagamento relativo a parcela quitada, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009212-56.2022 .8.11.0040, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

No mesmo sentido,
é a CONCLUSÃO N.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, em 1o/10/2024:

CONCLUSÃO N.o 1 –

O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.

Assim, diante da evidência de cobranças realizadas após o encerramento do empréstimo, e considerando que o valor descontado no mês de setembro foi devolvido, mas o referente a outubro não, entendo que a determinação de restituição do valor e a fixação de indenização por danos morais devem ser mantidas.

Por essas razões, conheço do recurso, e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a devolução do valor
referente apenas ao mês de outubro
, mantendo, no mais, a sentença em sua integralidade.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios para a recorrente, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, “
caput”
, da Lei n.o 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025